Tribunal: STF
Processo: RE 1268531
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.